Tribunal: TJDFT
Processo: 0052880-41.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 17004430, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor. Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da COORPRE a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$69.225,99. Cadastre ainda a Secretaria da COORPRE o credor de honorários AGTON DIAS SANTOS (CPF 344.727.387-91 - OAB/DF 12.896) no polo ativo do presente precatório. 2. Cumpra-se, com urgência, a decisão de ID 8228792 fls. 27-29, que deferiu a preferência constitucional ao(à) credor(a) SUELI DOS SANTOS AMAZONAS. Para tanto, dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca de todo o andamento processual, em especial da presente retificação e apresentar a planilha de cálculos no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 3 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto